Tribunal: TJSP
Processo: 2129426-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e manteve os critérios de juros de mora estabelecidos no título judicial. Inconformismo. Descabimento. Critérios de cálculo da condenação (termo inicial dos juros de mora) fixados na fase de conhecimento. Trânsito em julgado da ação de conhecimento. Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e manteve os critérios de juros de mora estabelecidos no título judicial. Inconformismo. Descabimento. Critérios de cálculo da condenação (termo inicial dos juros de mora) fixados na fase de conhecimento. Trânsito em julgado da ação de conhecimento. Impossibilidade de alteração dos parâmetros em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.